Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0712624-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WILLIAM LOPES PACHECO MENDES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O agravante - que cumpre pena de 2 anos e 8 meses reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelos crimes de furto e receptação -, pretende sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, garantindo-se-lhe, liminarmente, prisão domiciliar com monitoração eletrônica e seja computado o período de recolhimento domiciliar noturno na pena privativa de liberdade. Sustenta que estão presentes os requisitos para prisão domiciliar – tem trabalho lícito, residência fixa, não cometeu crime hediondo, contra a administração pública, da justiça, ou com violência e grave ameaça à pessoa, e não praticou falta disciplinar no curso da execução. A medida é socialmente mais útil e efetiva, em virtude da pandemia da Covid-19 e a precariedade da situação do sistema prisional. Pede, por fim, seja computado, para fins de efetivo cumprimento de pena, o período de recolhimento domiciliar noturno. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela se confunde com o próprio mérito do recurso. A esse respeito, decidiu o Tribunal: “(...) Encontrando-se a matéria dos autos pronta para o julgamento do mérito, a qual também diz respeito a pedidos de concessão de monitoramento eletrônico em regime semiaberto e de alteração das condições de proposta de trabalho, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser julgado prejudicado. (...)” (Acórdão 1236121, 07267879220198070000, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador JAIR SOARES